Tribunal: TJMT
Processo: 1009744-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009744-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SVG METALURGICA LTDA - CNPJ: 24.327.139/0001-02 (AGRAVADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRODEIC. BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADO À ADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO POSTERIOR DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ajuste correspondente a 20% do benefício fiscal usufruído pela impetrante no âmbito do PRODEIC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento tributário formalizado após o vencimento do ICMS possui aptidão para afastar a redução de 20% do benefício fiscal do PRODEIC decorrente do inadimplemento tributário.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual que disciplina o PRODEIC condiciona a manutenção integral do benefício fiscal ao recolhimento tempestivo do ICMS, prevendo a redução automática do incentivo em caso de inadimplemento.

4. O parcelamento tributário constitui modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas não descaracteriza a mora anteriormente configurada nem produz efeitos retroativos sobre o inadimplemento já consumado.

5. A decisão agravada, ao suspender a exigibilidade do ajuste correspondente à redução do benefício fiscal, afastou os efeitos expressamente previstos na legislação estadual sem demonstração de ilegalidade ou abuso administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção integral do benefício fiscal do PRODEIC está condicionada ao recolhimento tempestivo do ICMS, nos termos da legislação estadual. 2. O parcelamento tributário posterior ao vencimento do débito não afasta os efeitos do inadimplemento anteriormente configurado nem possui efeito retroativo para restabelecer benefício fiscal reduzido.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei Complementar Estadual no 631/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1000370-37.2024.8.11.0034, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001349-07.2026.8.11.0041, impetrado por
SVG METALÚRGICA LTDA
, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ajuste correspondente a 20% do benefício fiscal usufruído pela impetrante no âmbito do PRODEIC.

Em suas razões recursais, o ente agravante sustenta, em síntese, que a legislação estadual condiciona expressamente a manutenção integral do benefício fiscal ao recolhimento tempestivo do ICMS, de modo que a ausência de pagamento até o último dia útil do mês de vencimento acarreta, automaticamente, a redução de 20% do incentivo usufruído.

Aduz, ainda, que a posterior formalização de parcelamento tributário não possui aptidão para afastar os efeitos decorrentes do inadimplemento pretérito, porquanto o parcelamento configura mera forma de regularização do crédito tributário, sem efeito retroativo sobre a mora anteriormente configurada.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada que determinou a suspensão da exigência do ajuste de 20% do benefício fiscal.

Efeito suspensivo deferido (Id. 352087391).

Instada, a parte agravada quedou-se inerte (Id. 359789387).

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do recurso (Id. 363095884).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001349-07.2026.8.11.0041, impetrado por
SVG METALÚRGICA LTDA
, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ajuste correspondente a 20% do benefício fiscal usufruído pela impetrante no âmbito do PRODEIC.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, especialmente quanto à legalidade da exigência administrativa relativa ao estorno de 20% do benefício fiscal concedido no âmbito do PRODEIC em razão do recolhimento intempestivo do ICMS.

Nos termos dos artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso, em exame próprio desta fase de cognição sumária, verifica-se que a pretensão recursal deduzida pelo Estado de Mato Grosso revela plausibilidade jurídica.

Isso porque a disciplina normativa que rege os incentivos fiscais concedidos no âmbito do PRODEIC estabelece, de forma objetiva, condição específica para a manutenção integral do benefício fiscal, qual seja, o recolhimento tempestivo do ICMS devido.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual n. 631/2019 prevê que o não pagamento integral do imposto até o último dia útil do respectivo vencimento implica a redução de 20% do benefício fiscal utilizado pelo contribuinte, devendo o valor correspondente ser lançado a débito na escrituração fiscal subsequente.

Nesse contexto, a posterior adesão a parcelamento tributário não se mostra suficiente para descaracterizar o inadimplemento anteriormente configurado, tampouco para afastar os consectários jurídicos expressamente previstos na legislação de regência.

Tal compreensão encontra respaldo em recente orientação desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, segundo a qual a fruição de benefícios fiscais estaduais encontra-se condicionada ao cumprimento das exigências legais e regulamentares atinentes à regularidade fiscal do contribuinte, não produzindo a regularização posterior efeitos retroativos aptos a afastar os consectários decorrentes da inadimplência anteriormente configurada. Na ocasião, assentou-se que "
não há direito adquirido a regime fiscal incentivado, muito menos quando o próprio beneficiário descumpre as condições que lhe foram impostas
" (Precedente: TJMT, Apelação Cível n. 1000370-37.2024.8.11.0034, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/08/2025)

Desse modo, a exigência administrativa impugnada, ao menos neste momento processual, aparenta encontrar amparo direto na legislação estadual que regula os incentivos fiscais concedidos pelo Estado de Mato Grosso, circunstância que evidencia a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão agravada merece reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência concedida na origem, restabelecendo a exigibilidade do ajuste correspondente a 20% do benefício fiscal usufruído pela agravada no âmbito do PRODEIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026